Tribunal: TCU
Processo: 032.467/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14218/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.467/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Geidson Uilson Seixas Santana (XXX.895.225-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.